Tribunal: TJMT
Processo: 1052020-91.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052020-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BEATRIZ DA CONCEICAO - CPF: 029.355.301-79 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1052020-91.2025.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Recorrida: MARIA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Rejeito a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

Trata-se de ação indenizatória fundada no extravio temporário de bagagem no voo de ida (Cuiabá/MT – Maceió/AL, em 17/01/2025) e no cancelamento do voo de retorno (Maceió/AL – Cuiabá/MT, em 03/02/2025), circunstâncias que ocasionaram considerável atraso na chegada da passageira ao destino final.

3.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual
a requerida foi condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais
.

4.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito. Argumenta que a bagagem da autora foi restituída no mesmo dia e que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, o que configuraria excludente de responsabilidade. Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação, por reputá-lo excessivo. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelos transtornos suportados pela consumidora e, sendo mantida a condenação, à adequação do montante arbitrado a título de danos morais.

6.

À luz dos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que orientam o sistema dos Juizados Especiais, impõe-se a análise objetiva do conjunto probatório.
Da leitura dos autos, depreende-se a ocorrência de duas falhas distintas na prestação do serviço
.

7.

No tocante ao extravio temporário de bagagem, verifica-se que, no voo de ida, realizado em 17/01/2025, a recorrida, que viajava acompanhada de menor, não recebeu suas bagagens no desembarque em Maceió/AL.

8.

Embora a recorrente afirme que a devolução ocorreu no mesmo dia, é incontroverso o transtorno suportado pela passageira,
a qual precisou deslocar-se do hotel de volta ao aeroporto, por volta da meia-noite, para reaver seus pertences, conforme se extrai dos autos
. A restituição da bagagem dentro do prazo regulamentar previsto pela ANAC, nos termos do art. 32 da Resolução n. 400, pode repercutir na análise de eventual prejuízo material decorrente de perda definitiva, mas não afasta, por si só, a falha na prestação do serviço, tampouco os dissabores advindos da privação temporária de bens essenciais à viagem.

9.

Quanto ao cancelamento do voo de retorno, previsto para 03/02/2025, a sentença consignou, com base nos documentos constantes dos autos, que a chegada ao destino final, inicialmente programada para as 22h15 do dia 03/02/2025, ocorreu apenas às 07h15 do dia 04/02/2025, perfazendo atraso total de 9 (nove) horas.

10.

A justificativa apresentada pela recorrente, consistente em manutenção não programada da aeronave, não tem o condão de afastar sua responsabilidade civil. Isso porque a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que tal hipótese configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea, insuscetível de transferência ao consumidor.

11.

A conjugação desses fatos — o extravio temporário da bagagem no início da viagem e o atraso expressivo no retorno — ultrapassa, em muito, a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, evidenciando defeito na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nessa linha, o dano moral revela-se presumido (in re ipsa), por decorrer diretamente da situação de angústia, desconforto e impotência imposta à passageira
.

12.

Resta, assim, examinar o quantum indenizatório.

13.

O juízo de origem fixou a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Embora seja inequívoco o dever de indenizar, a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa e, simultaneamente, conferir à medida caráter pedagógico suficiente para desestimular a reiteração da conduta lesiva.

14.

No caso concreto, conquanto os transtornos narrados sejam relevantes, verifica-se que a bagagem foi restituída no mesmo dia e que o atraso, embora significativo,
não implicou a perda de um dia inteiro de viagem, tampouco houve comprovação de prejuízo decorrente da perda de compromisso profissional ou pessoal inadiável.

15.

Nesse contexto, considerados os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, mostra-se mais adequada e suficiente à fixação da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia apta a reparar o abalo suportado pela recorrida, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação.

16.

Portanto, a sentença merece reforma apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais, porquanto o montante originalmente arbitrado se mostra excessivo diante das particularidades do caso.

17.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo e realocação em rota diversa da originalmente contratada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. “[...]” (N.U 1051500-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PASSAGEIROS IDOSOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

“1. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A restituição da bagagem dentro do prazo regulamentar da ANAC não afasta o dever de indenizar quando comprovada a privação temporária dos pertences do passageiro. 3. A privação de bagagem por período relevante, especialmente envolvendo passageiros idosos, configura dano moral presumido.
4. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.” [...] (N.U 1062420-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).”

18.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo- se a sentença nos demais termos.

19.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026